Tribunal: STF
Processo: ARE 1433707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Anulatória - ISS - Exercício de 2010 - Lançamento retroativo em razão de decisão de desenquadramento da autora do regime diferenciado de recolhimento do imposto. Sentença de improcedência.Legalidade do ato de desenquadramento reconhecida judicialmente por decisão transitada em julgado. Nãoconfigurada, ademais, nulidade do auto de infração. Alegada ilegalidade do efeito retroativo da decisão queexcluiu a autora do regime anterior. Não configuração. Revisão do lançamento que não decorreu de alteração docritério jurídico. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, 37, 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca a autora anular auto de infração nº 67.059.945, pelo qual apurou-se ausência de recolhimento de ISS sobre receitas recebidas pela prestação de serviços descritos no item 17.15 da lista anexa à Lei Municipal 13.701/2003, no exercício de 2010 (fls. 91/92).



    É incontroverso que a autuação decorreu do desenquadramento da autora do regime especial de recolhimento do imposto em 2010.



    Contudo, a legalidade do ato de desenquadramento da autora já foi reconhecida judicialmente por decisão transitada em julgado, nos autos da ação nº 0004118-74.2011.8.26.0053.



    Conforme sentença proferida naqueles autos, a ação tinha por objeto “o ato administrativo que desenquadrou a autora do regime especial de recolhimento do ISS, previsto no artigo 9º, §3º, do Decreto Lei nº 406/1968 e artigo 15 da Lei Municipal nº 13.701/2003”.



    A improcedência foi confirmada pela 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, conforme ementa a seguir transcrita:



    [...]



    O ato de desenquadramento decorreu de fiscalização que levou em conta a situação da autora em período anterior, o que impede nova discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais para sua manutençãono regime especial.



    Por consequência, desnecessária produção da prova pretendida pela autora, que busca comprovar “sua indevida desqualificação da qualidade de sociedade uniprofissional, com o consequente cancelamento dos lançamentos tributários consubstanciados no AIIM objeto da presente demanda” (fls. 279).



    Também prejudicada a alegação de nulidade pelos demais vícios apontados na sentença.



    Por outro lado, descabida a alegação de nulidade do auto de infração por suposta ausência de motivação quanto aos fatos que levaram o desenquadramento.



    Como acima exposto, a autuação decorreu do ato de desenquadramento, do qual a autora defendeu-se amplamente nas esferas administrativa e judicial.



    Finalmente, não prospera a alegação de ilegalidade dos efeitos retroativos da decisão de desenquadramento.Referido termo de desenquadramento não foi juntado aos autos, tendo a autora, na inicial, feito referência aos documentos 3 e 4, ambos ilegíveis.



    Contudo, na inicial a autora afirma que sua exclusão do regime anterior correu “por conta do entendimento totalmente equivocado do Fisco Municipal, ao considerar determinadas de notas fiscais de serviço de apoio, como tomada de serviços de terceirização”.



    A revisão, portanto, não decorreu de alteração de critério jurídico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente